Tribunal: TJDFT
Processo: 0748121-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748121-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GESSYCA LANY DA SILVEIRA VITAL 02943388106 DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu requerimento de tutela provisória de urgência para determinar-lhe a abstenção de realizar cobranças diretas ou indiretas referentes ao débito objeto da lide e fixou o prazo de cinco (5) dias para atendimento da decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada descumprimento até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 252823044 dos autos originários). A agravante pede a reforma da decisão agravada para fixação de caução. A análise perfunctória dos autos originários indica que a medida requerida não foi apresentada no Juízo de Primeiro Grau para a sua prévia consideração e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator